Tribunal: STF
Processo: RE 80225
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
PROMISSÓRIA. - FALTA DO REGISTRO (D. LEI NÚMERO 427/69). 1. A
falta de registro da promissória, por exigência do d.-lei 427/69,
tira-lhe a faculdade de ser protestada ou cobrada por ação executiva.
2. Mas o débito resultante do negócio jurídico gerador de tal
promissória pode ser provado e cobrado pelas vias ordinárias. 3. Se o
Acórdão nessas circunstâncias entendeu provado que o emitente devia o
valor do título e não provou que o houvesse pago, essa matéria não pode
ser reexaminada em recurso extraordinário (Súmula 279).